Tribunal: TJDFT
Processo: 0001214-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001214-51.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JOSELITO XAVIER DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL COM BASE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RECURSO DO RÉU GILTAMAR NÃO PROVIDO E DO RÉU JOSELITO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A folha de antecedentes criminais não é suficiente para justificar a elevação da reprimenda dentro do exame da personalidade do réu. 2. O comportamento da vítima deve ser valorado de forma neutra na hipótese em que a conduta da vítima não pode ser entendida como uma provocação para o cometimento da infração pelos réus. 3. Na dosimetria, a pena-base não pode ser fixada no mínimo legal se foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. A manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, não é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto na condenação, na hipótese em que é promovida a adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena fixado. 5. Recurso do réu Giltamar não provido e do réu Joselito parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, ao valorar negativamente a culpabilidade do agente com fundamento na mesma condenação anterior usada para agravar a pena pela reincidência, acarretando bis in idem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que que “(...) a culpabilidade foi escorreitamente considerada desfavorável ao réu em razão de o mesmo ter praticado o fato ora em apuração quando estava cumprindo pena em regime aberto em virtude de condenação por crime anterior (anotação de p. 02/03 do id 14006955)" (ID 16650556), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Acrescenta-se, por oportuno, que a tese de que a valoração negativa ocorreu com fundamento na mesma condenação anterior usada para agravar a pena pela reincidência, acarretando bis in idem, é matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, estando, no aspecto, configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023